Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723068-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE CARLOS CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por JOSÉ CARLOS CARVALHO objetivando a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto em face de sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização no 0713800-16.2022.8.07.0001. O peticionante narra que recebeu uma ligação de terceiro se passando por funcionário do Banco do Brasil informando que estavam tentando efetuar diversas compras por meio do seu cartão de crédito, e que precisariam ser confirmadas, ao que refutou ter efetuado tais transações. Afirma que na mesma ligação solicitou o cancelamento e bloqueio do cartão, sendo que o atendente confirmou vários dados pessoais sigilosos e informou ao peticionante que ele teria sido vítima de clonagem do cartão, tendo sido orientado a colocar o cartão num envelope e entregá-lo ao motoboy, mediante informação do código de coleta, para realização de perícia, procedimento que seria necessário para o cancelamento das compras, o que, posteriormente descobriu se tratar do verdadeiro golpe. Destaca que, após a entrega dos cartões ao golpista, foram efetuadas diversas compras e saques na conta bancária do peticionante, afirmando se tratar de fortuito interno, em razão de vazamento de dados pessoais do cliente que possibilitaram a fraude. Sustenta a probabilidade do seu direito em ver canceladas as compras fraudulentas e os saques realizados sem o seu consentimento, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Colaciona julgados. Tece considerações e requer que a apelação interposta seja recebida com efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Muito embora os recursos não tenham a capacidade de impedir a eficácia das decisões, a apelação tem como principal característica o duplo efeito - devolvendo ao tribunal a matéria impugnada e suspendendo a eficácia da decisão. No entanto, a própria lei enumera as hipóteses em que será afastado o efeito suspensivo e a sentença começará a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Apesar da possibilidade de interposição de petição diretamente em segundo grau, a concessão do efeito suspensivo ao recurso está limitada às sentenças indicadas acima. Diz a norma Art. 1.012. (...) (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Denota-se, então, a ausência de interesse da apelante quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, uma vez que o recuso em análise já é dotado do pretendido efeito, pois, apesar do deferimento da tutela de urgência por decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 0712511-51.2022.8.07.0000, o colegiado da 1a Turma Cível, por sua maioria, negou provimento ao referido recurso, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DE SENHA PESSOAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Incabível a pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo, não podendo ser transformadas em recurso. Ademais, incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido apreciadas no juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 3. Contestadas pelo correntista consumidor e titular do cartão as transações realizadas de forma indevida em seu nome, caberá à instituição bancária comprovar a regularidade da operação ou, ainda, demonstrar que não houve prestação defeituosa dos serviços no tocante aos mecanismos de segurança disponíveis. 4. Indícios de fraude não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, necessário entender pela necessidade de dilação probatória para comprovação do suposto golpe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1432494, 07125115120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso interposto deverá ser recebido no duplo efeito. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 15:46:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador